Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738761-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da obrigação de fazer n. 0734779-62.2023.8.07.0001, que deferiu a liminar para reincorporar o motorista aos quadros da empresa, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. Afirma o autor que trabalhava como motorista UBER desde 2019, utilizando-se da plataforma como único meio de renda, e salientando que realizou financiamento de veículo com a finalidade de trabalhar como motorista. Noticia que apesar de laborar regulamente e possuir boas avaliações, foi vítima de acusação por parte de Gabriela Nascimento da Silva. Narra que no dia 09/07/2020, por volta das 2h30min., aceitou corrida da referida passageira e de outros dois amigos para levá-los do centro do Gama - DF até suas residências. Conta que iniciou a corrida com os três passageiros (Gabriela, Ricardo e Maria), deixando os dois primeiros em um destino e, em seguida, levou a terceira passageira até a sua residência. Aduz que ao finalizar a corrida no destino, Maria informou que não tinha dinheiro para pagar o serviço naquele momento e que pretendia pagar pela modalidade "Uber Cash". Entretanto, ao consultar a possiblidade de pagamento pelo sistema do aplicativo, foi surpreendido com a informação de que a plataforma não havia disponibilizado aquela forma de pagamento para Gabriela, passageira contratante da corrida. Diz que retornou com a passageira Maria até o local em que havia deixado os outros dois passageiros, a fim de informar a Gabriela que o seu pagamento havia sido recusado. Assevera que em razão da queixa, os passageiros manifestaram hostilidade, ofendendo-o, razão pela qual informou-lhes que iria à Delegacia de Polícia a fim de registrar boletim de ocorrência, após o que o pagamento foi realizado. Afirma que embora tenha recebido o pagamento, foi surpreendido com denúncia de Gabriela, que informou à plataforma que ele teria cometido importunação sexual contra as passageiras, tendo, supostamente, passado a mão na perna de Maria. Além disso, tomou conhecimento de que havia um vídeo circulando em redes sociais, no qual os passageiros diziam ter sido vítimas de abuso por parte do motorista Uber. Menciona que lavrou boletim de ocorrência na 20a Delegacia de Polícia, mas posteriormente, foi surpreendido com notificação da UBER, comunicando o seu desligamento do aplicativo em razão das acusações. Sustenta que ingressou com ação judicial em desfavor da UBER, tombada sob o no 07018888-47.2021.8.07.0001, a fim de ser recadastrado na plataforma, mas o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que teria utilizado sua conta UBER indevidamente, o que caracteriza descumprimento contratual a justificar a suspensão de sua conta. Esclarece, contudo, que não restam mais dúvidas quanto à prática de acusação caluniosa, uma vez que teria obtido êxito em ação indenizatória ajuizada contra os passageiros, tombada sob o no 0702433-20.2021.8.07.0004. Diz que o reconhecimento judicial do caráter fraudulento das denúncias feitas pelos passageiros implica fato novo que repercute diretamente na demanda promovida em desfavor da plataforma UBER e que, assim, o ato de desligamento fundou-se em conduta ilícita, havendo a necessidade de desconstituição do desligamento, com sua consequente readmissão ao quadro da plataforma. Tece considerações jurídicas. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória de urgência para suspensão da proibição de laborar como motorista UBER. Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória, impondo ao réu a obrigação de remover a restrição do cadastro como motorista UBER. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido ao autor, pois de acordo com o art. 99o, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, a declaração de insuficiência econômica do autor é corroborada pelos próprios fatos narrados na inicial, dos quais se depreende que ele se encontra desempregado e pretende ser readmitido como motorista da plataforma UBER. Da tutela provisória de urgência Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 505, I, do CPC que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença". No caso, a relação travada entre o autor e a ré se caracteriza como uma relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, marcada pela perenidade na prestação de serviços de motorista por intermédio da plataforma UBER. Consta, ademais, modificação no estado de fato e de direito que ensejou o desligamento do autor da plataforma UBER, já que há indicativos da prática de acusação inverídica assacada em seu desfavor, tendo ele, inclusive, obtido êxito em ação indenizatória ajuizada contra os passageiros - processo no 0702433-20.2021.8.07.0004 - que o acusaram de importunação sexual. Vejamos a fundamentação da sentença proferida nos autos do referido processo (processo no 0702433-20.2021.8.07.0004, ID 138752933): "(...) Assim, restou provado, por ausência de impugnação específica e pelos documentos constantes dos autos (ID n. ..., e processo n. ... ID n. ) , que o Requerido Ricardo, em 09.07.2020, imputou, no Instagram @UBER_BR, falsas acusações contra o Requerente no sentido de que este “trancou o carro e passou a mão na perna de Maria Luiza (cliente da Uber), deixando-a nervosa e acanhada”; que a Requerida Gabriela reportou o ocorrido para a empresa Uber, imputando falsas acusações em face do Requerente e que a Requerida Maria Luiza confirmou perante a autoridade policial as alegações de Ricardo e de Gabriela. Não ficou provado nos autos o fato de o Requerente ter trancado o carro e passado a mão na perna de Maria Luiza, deixando-a nervosa e acanhada ou que tenha infringido as normas do aplicativo UBER. Embora o crime de importunação sexual seja de difícil comprovação, vez que, normalmente, não é explicitado perante as demais pessoas, não se pode aceitar a sua ocorrência sem a observância de provas irrefutáveis, à medida em que, por se tratar de uma acusação grave, deve ser demonstrada. Caso contrário, estar-se-ia correndo o risco de imputar a alguém, através de meras suposições, a prática do crime de importunação sexual, violando, assim, a sua imagem e dignidade. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, é de extrema importância, diante das peculiaridades das respectivas condutas, mas, neste feito, a alegada vítima sequer compareceu aos autos para informar se realmente foi importunada sexualmente pelo Requerente. No presente caso, em que pese existir depoimento de Requerida Maria Luiza perante a Autoridade Policial ( ID n. 85318825 - Especificação de Provas (01. Boletim de ocorrência)) confirmando os fatos alegados pelo amigo Ricardo, o Requerente negou ter passado a mão na perna de Maria Luiza e disse que, em nenhum momento o agiu em desconformidade com os Termos de Uso e Código de Conduta da empresa Uber. A Requerida Gabriela, a qual não presenciou os fatos, mas tomou conhecimento dos mesmos através de sua amiga Maria Luiza, também retificou os fatos perante a autoridade policial, mas, regularmente citada, não compareceu a este Juízo para contestar os fatos narrados na inicial. Gabriela também não impugnou especificadamente o fato de ter reportado, ao finalizar a corrida do aplicativo, o ocorrido para a empresa Uber, imputando falsas acusações em face do Requerente. A parte Requerida não contestou estes fatos, não compareceu aos autos, nem produziu qualquer prova de suas alegações prestadas perante a autoridade policial. Não restou comprovado nos autos, sequer minimamente, o alegado crime de importunação sexual supostamente praticado pelo Requerente. Não há notícia nos autos de que foi instaurado inquérito policial em decorrência do crime de importunação sexual em comento. Não há processo criminal em curso no TJDFT por conta deste alegado crime. Dessa forma, em face da revelia reportada nos presentes autos, da ausência de inquérito policial ou de processo criminal quanto ao crime alegado na inicial, presume-se verdade o fato de que o Requerente não passou a mão na perna de Maria Luiza nem agiu em desconformidade com o código de conduta da empresa Uber. (...)" Presente, portanto, se encontra a probabilidade do direito invocado pelo autor para justificar a sua readmissão como motorista perante a plataforma UBER. Também se encontra presente o perigo de dano, pois o autor se utilizava, antes do desligamento, da referida plataforma como único meio de obtenção de recursos para o sustento seu e de sua família, tendo, inclusive, realizado financiamento de veículo com a finalidade de trabalhar como motorista. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça, bem como a tutela provisória de urgência postulada para determinar à ré o desfazimento da proibição de o autor laborar como motorista UBER em razão do fato narrado na presente demanda. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite, por ora, de R$ 20.000.00, sem prejuízo de eventual recrusdescimento. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. A decisão ID 51430977 deferiu a liminar para suspender a decisão que determinou a reativação do motorista na plataforma UBER. Contrarrazões no ID 53463779. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 51293411, 51293410). É o relatório. Analisando os autos de origem n. 0734779-62.2023.8.07.0001, verifica-se que o juízo proferiu sentença extintiva pela coisa julgada, nos seguintes termos: Ante o exposto, acolho a preliminar e extingo o processo sem resolução do mérito, em face dos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, CPC. Em face da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Suspenso pelo deferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento porque a extinção do processo resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado) Ademais, a extinção do agravo de instrumento não traz qualquer prejuízo à empresa agravante. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator